Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOVO DEFEITO NO VEÍCULO TRÊS DIAS APÓS O CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE. GARANTIA. ART. 18 DO CDC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. A embargante ré se insurgiu quanto a rejeição das preliminares arguidas nas razões recursais e quanto ao parcial provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão sobre seu requerimento de produção de prova oral.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento a seu recurso.

5. O acórdão é expresso em relação ao fato de que na audiência de conciliação a parte ré, ora embargante, foi intimada a apresentar defesa técnica e toda a documentação pertinente para comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, além de rol de testemunhas, ficando inerte, o que é um fato verdadeiro e incontestável conforme ID 29741720.

6. Sobre o arrolamento de testemunhas apresentado em contestação, deve-se deixar claro que, sendo o Juiz o destinatário da prova e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento.

7. Além disso, deve ser destacado que a audiência de instrução e julgamento, apesar de importante, não é obrigatória em todos os processos dos juizados especiais, até porque, o sistema exige a celeridade processual e esta não será realizada quando dispensável para resolução da lide. Preliminar afastada.

8. Por fim, o acórdão, na parte do voto, fundamentou-se em fatos e documentos para aplicar o direito que lhe fora exigido, como se pode ver na transcrição, in verbis: “No caso em apreço, é incontroverso que no dia 20/01/2021 a parte autora contratou os serviços da ré a fim de solucionar problemas mecânicos em seu veículo automotor. Para tanto, foi paga a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) – ID 29741666. É igualmente incontroverso que três dias após o conserto do veículo do autor, o automóvel voltou a apresentar problemas no motor que impossibilitaram o uso do bem. Não obstante o réu tenha apresentado aos autos a comprovação de que ofereceu ao autor dois orçamentos para conserto de diferentes itens do motor do veículo deste (Ids 29741713 e seguinte), é incontroverso nos autos que havia a garantia de que o automóvel, embora não totalmente reparado, funcionaria normalmente a fim de possibilitar a utilização do bem pelo recorrido. Portanto, considerando que a quantia paga pelo autor para conserto do veículo não foi irrisória, pelo contrário, é razoável exigir que o motor do veículo funcionasse de modo a permitir a utilização rotineira do automóvel”.

9. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Ainda, não há que falar que não houve oportunidade da ré tentar produzir provas, diante da sua inércia comprovada documentalmente pela secretaria do juízo de origem (ID 29741720).

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.